Tribunal: CARF
Processo: 10580.900423/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900423/2010-81
ACÓRDÃO
1301-008.099 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA PAULISTA DE FERRO LIGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL.
A apresentação de documento probatório (DCOMP) e a explicitação da
forma de quitação em sede de Recurso Voluntário, destinados a comprovar
o recolhimento de parcela de estimativa já quantificada e englobada na
apuração da DIPJ que instruiu a Manifestação de Inconformidade, não
configura inovação da lide ou preclusão consumativa. O equívoco na
indicação preliminar da modalidade de extinção do crédito (pagamento via
DARF versus extinção via DCOMP) não afasta o direito do contribuinte,
mormente quando a matéria (integralidade do saldo negativo) foi
tempestivamente impugnada.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS MEDIANTE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 177.
A compensação declarada possui força de pagamento sob condição
resolutória. Nos exatos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Comprovada a quitação da
estimativa via DCOMP, impõe-se o reconhecimento da parcela no cômputo
do saldo negativo pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.099 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900423/2010-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-88.420,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade apresentada, para reconhecer o crédito tributário no valor de
R$ 810.206,85 (oitocentos e dez mil duzentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), para ser
utilizado nas compensações em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório
de fl. 25, por meio do qual foi indeferido o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP no 30454.00689.300609.1.2.02-5451 e não
homologou
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
nos
18501.50287.140709.1.3.02-4479,
13678.20070.300609.1.3.02-9000
e
01902.94876.060709.1.3.02-3650.
O Indeferimento da homologação foi motivada pela inexistência do
crédito utilizado para compensar os débitos informados. O crédito utilizado se
refere a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2008, ano-calendário 2007.
Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
1.132.313,32. A parcela de composição do crédito informada no PER/DCOMP,
constituída de imposto de renda retido na fonte foi confirmada no valor R$
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.099 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900423/2010-81
3
3.406.441,61, no despacho decisório. Considerando que, conforme DIPJ, o IRPJ
anual devido é igual a R$ 6.121.667,78, não foi reconhecido saldo negativo
disponível no período analisado.
O valor dos débitos indevidamente compensados é igual a R$
1.276.087,50 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Art.
168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o
do art. 6o e art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
A ciência do despacho se deu em 15/03/2010 (fls. 29 e 30).
Em 14/04/2010, foi apresentada a manifestação de inconformidade de
fls. 31 a 36. Nela constam os seguintes argumentos:
• Alega a Manifestante que apurou IRPJ sobre o Lucro Real na ordem de R$
6.121.667,78, tendo adiantada durante o exercício o valor de R$ 7.100.617,86, a
título de antecipações por estimativa e retenções na fonte, ocasionando em um
crédito a seu favor, saldo negativo, no montante de R$ 1.132.313,31, conforme a
ficha 12A da DIPJ do exercício de 2008, conforme demonstra.
• A RFB deixou de levar em consideração o crédito decorrente dos pagamentos
antecipados realizados a maior a título de estimativas mensais do ano calendário
de 2007, da ordem de R$ 3.602.188,48, lastreados nos comprovantes de
arrecadação emitidos no próprio site da RFB, vinculados ao código de receita
2362.
• Em que pese a ausência de detalhamento dos valores recolhidos a título de
estimativa no Pedido de Restituição apresentado, tal fato não invalida, o direito
da Companhia ao crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ demonstrado, seja
através das informações da DIPJ, seja através dos comprovantes de arrecadação
anexados.
Diante do exposto, requer a reforma da decisão inquinada, para que
sejam homologadas as compensações realizadas.
Sobreveio o Acórdão de fls. 156/163. A DRJ, após realizar consulta aos sistemas da
Receita Federal, reconheceu que houve erro de preenchimento na declaração do contribuinte, e
reconheceu um saldo negativo de R$ 810.206,85, julgando a impugnação procedente em parte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.099 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900423/2010-81
4
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ,
que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo.
A controvérsia nestes autos decorre da não homologação de compensações
declaradas via PER/DCOMP, motivada pelo não reconhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
integralidade do direito creditório pleiteado a título de saldo negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2007.
Verifica-se que, ao transmitir a PER/DCOMP original, o contribuinte incidiu em erro
de preenchimento, indicando de forma equivocada que a totalidade do saldo negativo seria
composta exclusivamente por retenções na fonte. Tal fato foi devidamente assentado no bojo do
Despacho Decisório, que evidenciou a configuração do crédito informada pelo sujeito passivo, sem
qualquer menção aos pagamentos por estimativa, conforme demonstra a extração a seguir:

Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 31 e
seguintes). Em sua peça, alegou a ocorrência de erro de preenchimento, esclarecendo que o
crédito também era formado por estimativas mensais. Na DIPJ (e-fls. 87), o contribuinte já
indicava todas as antecipações que integraram o saldo negativo, especificando o valor de R$
7.100.617,86 (composto por estimativas e retenções). Ocorre que, ao instruir a impugnação,
juntou apenas os DARFs de pagamentos correspondentes a uma parte destas estimativas, cujo
somatório não alcançava o valor total declarado na referida obrigação acessória:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.099 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900423/2010-81
5

A DRJ, ao prolatar o Acórdão recorrido de fls. 156/163, reconheceu o erro de
preenchimento na PER/DCOMP e validou a integralidade dos pagamentos comprovados via DARF,
além das retenções confirmadas no Despacho Decisório, resultando no reconhecimento de direito
creditório no valor de R$ 810.206,85. Veja-se:

Inconformada, a Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, traz aos autos os
esclarecimentos fáticos e a documentação probatória necessários para sanar a divergência. Em
suas razões recursais, a contribuinte elucida que a diferença glosada de R$ 322.106,46
corresponde à estimativa referente ao mês de janeiro de 2007. Esclarece que a ausência de um
DARF para esta competência específica deve-se ao fato de que o respectivo débito não foi
recolhido em pecúnia, mas sim extinto mediante compensação. Para corroborar suas alegações
fáticas, colaciona aos autos a DCOMP no 06400.75449.280207.1.3.02-1829, transmitida em 28 de
fevereiro de 2007 (e-fls. 182-274), demonstrando inequivocamente a quitação do débito pelo
exato valor da diferença outrora glosada.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.099 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900423/2010-81
6
A questão central que se impõe, num primeiro momento, é a análise sobre a
ocorrência ou não de inovação do pedido e consequente preclusão. Diferentemente do que
poderia se inferir de uma leitura mais restritiva, não há que se falar em inovação da lide ou
preclusão consumativa no presente caso.
A fundamentação para não acolher a tese de inovação reside no fato de que,
embora a peça denominada “Manifestação de Inconformidade” tenha sido econômica em sua
narrativa, o contribuinte trouxe a DIPJ em sua manifestação. Lá consta expressamente, na Ficha
12A, a demonstração da apuração, indicando que a empresa recolheu, a título de IRPJ, o valor
total de R$ 7.100.617,86, dentro do qual se encontra materialmente abarcado o valor de R$
322.106,46 quitado via DCOMP. Nas palavras do contribuinte (e-fls. 33):

Veja-se que, na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte afirmou que
adiantou durante o exercício o montante de R$ 7.100.617,86, ocasionando um crédito a seu favor
(saldo negativo) de R$ 1.132.313,31, espelhando o valor declarado na Ficha 12A da DIPJ/2008
constante como anexo da impugnação. Portanto, a parcela do crédito foi impugnada por inteiro na
primeira oportunidade em que a Recorrente veio aos autos, delimitando tempestivamente a lide.
A confusão inicial entre "pagamento via DARF" e "extinção via DCOMP" traduz-se em mero
equívoco argumentativo, plenamente escusável considerando que à época da impugnação (2010)
o tema não possuía a maturidade jurisprudencial atual.
Superada a preliminar e adentrando ao mérito quanto à forma de extinção da
estimativa, assiste inteira razão à Contribuinte.
A matéria encontra-se pacificada pela jurisprudência vinculante deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que reconhece na compensação declarada a força de
pagamento sob condição resolutória. Logo, ainda que não homologada, a estimativa considera-se
extinta para o fim de compor o saldo negativo pleiteado, impondo-se a aplicação estrita da Súmula
CARF no 177:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.099 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900423/2010-81
7
"Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação."
Assim, o valor da estimativa de janeiro de 2007 quitada por compensação (R$
322.106,46) deve obrigatoriamente integrar o cálculo (Ficha 12A da DIPJ), restabelecendo o valor
de antecipações e retenções efetivamente demonstrado pela Contribuinte de R$ 7.100.617,86.
Consequentemente, o crédito a favor do sujeito passivo (saldo negativo) retorna ao patamar
integralmente declarado, no valor de R$ 1.132.313,31.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito creditório do contribuinte em sua totalidade, no valor de R$ 1.132.313,31, a título de Saldo
Negativo de IRPJ, AC 2007, homologando as compensações realizadas, até o limite do crédito
reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 299
DF CARF MF
Original